Tribunal: TJES
Processo: 5000960-06.2025.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000960-06.2025.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AIDES DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000960-06.2025.8.08.0062

APELANTE: AIDES DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PIÚMA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR COMPROVADA. VALIDADE. LAUDO TÉCNICO E HISTÓRICO DE CONSUMO. DEGRAU DEMONSTRADO. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO PELA AUTORA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A decisão recorrida reconheceu a validade do procedimento administrativo (TOI nº 9633570) que apurou recuperação de consumo no valor de R$ 1.907,82, em razão de irregularidade no medidor.

A consumidora recorre alegando unilateralidade da prova, cerceamento de defesa e coação no pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é válido quando lavrado sem a presença do consumidor, mas com notificação posterior, e se o conjunto probatório (laudo e histórico de consumo) sustenta a cobrança; e (ii) saber se a cobrança do débito apurado configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi elidida pela consumidora.

6. A ausência do responsável pela unidade consumidora no momento da inspeção não invalida o ato, desde que a concessionária promova a notificação posterior e oportunize o contraditório e a solicitação de perícia técnica, conforme art. 591 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

7. A regularidade da cobrança é corroborada pelo laudo técnico que atestou violação nos lacres e danos no medidor ("disco arranhado"), somado ao histórico de consumo que evidenciou nítido "degrau" (aumento expressivo de ~90 kWh para ~180 kWh) após a regularização da medição.

8. Ao pugnar pelo julgamento antecipado da lide, a parte autora abriu mão da produção de prova pericial judicial, única capaz de desconstituir tecnicamente o laudo da concessionária, operando-se a preclusão lógica.

9. Sendo legítima a recuperação de consumo não faturado, a cobrança constitui exercício regular de direito, não ensejando reparação por danos morais, notadamente quando ausente suspensão do fornecimento ou situação vexatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência do consumidor no momento da inspeção técnica não invalida o TOI se cumprido o dever de notificação posterior previsto na Resolução Normativa da ANEEL. 2. A constatação de irregularidade no medidor, corroborada por laudo técnico e degrau de consumo no histórico da unidade, legitima a recuperação de receita pela concessionária, afastando o dano moral pela cobrança."

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 591; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Código Civil, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000960-06.2025.8.08.0062

APELANTE: AIDES DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PIÚMA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de apelação que ataca a sentença (ID 17361995) que julgou improcedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito oriundo de recuperação de consumo (TOI n.º 9633570) e condenar a ré em danos morais e materiais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à validade do procedimento administrativo de recuperação de receita realizado pela concessionária, que culminou na cobrança de R$ 1.907,82, bem como à existência de danos morais decorrentes dessa cobrança.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na regularidade da notificação da consumidora ausente (conforme Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021), na comprovação técnica da irregularidade (medidor com lacres violados e danos físicos) e na evidência fática do aumento de consumo após a regularização ("degrau").

Adianto que não assiste razão à recorrente.

É cediço que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), quando lavrado por concessionária de serviço público, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade (
juris tantum
). Embora essa presunção não seja absoluta, ela só pode ser desconstituída por prova robusta em contrário produzida pelo consumidor, o que não ocorreu na hipótese.

A alegação de nulidade por ausência da consumidora no ato da inspeção não se sustenta. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (vigente à época dos fatos, 10/09/2024) prevê expressamente, em seu art. 591, § 3º, o procedimento para casos de consumidor ausente, exigindo a notificação posterior.

Compulsando os autos, verifica-se que a concessionária cumpriu rigorosamente o dever de informação. O
Aviso de Recebimento
(ID 17361525) comprova que a notificação foi entregue no endereço da apelante em 11/09/2024, apenas um dia após a inspeção, tendo sido recebida por seu filho. Ademais, houve convite expresso para acompanhamento da avaliação técnica em laboratório (ID 17361526).

A tese de cerceamento de defesa sob o argumento de que a autora é pessoa idosa e, portanto, não teria condições de acompanhar a diligência laboratorial, não merece acolhida. Nos termos do art. 9º da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021,
"o relacionamento do consumidor e demais usuários com a distribuidora deve ser realizado pelo titular das instalações, por seu representante ou procurador".

Logo, a eventual limitação pessoal da titular não a exime da responsabilidade pela unidade consumidora, cabendo-lhe fazer-se representar por terceiro de sua confiança (como seu filho, ou ainda, um profissional técnico de sua confiança) para o exercício do contraditório administrativo, faculdade que lhe foi garantida e não exercida.

Ademais, a alegação de cerceamento de defesa não se evidencia diante da própria conduta processual da apelante. Instada a especificar provas na origem (ID 17361990), a Defensoria Pública, representando a autora, pugnou expressamente pelo julgamento antecipado da lide (ID 17361994).

Ora, se a parte alegava que a prova da concessionária era unilateral e insuficiente, cabia-lhe requerer a produção de perícia judicial para submeter o medidor ou a carga instalada ao crivo do contraditório judicial, eis que o ônus da prova não havia sido invertido.

Ao dispensar a dilação probatória, a apelante atraiu para si o ônus da preclusão lógica, não podendo agora alegar cerceamento ou insuficiência técnica que ela mesma optou por não suprir.

Ainda que se mitigasse o valor probante do TOI isolado, o acervo documental dos autos corrobora a existência da irregularidade.

O Relatório de Avaliação Técnica nº 915746/24 (ID 17361527) atestou danos físicos incompatíveis com o desgaste natural, especificamente "medidor com o borne danificado", “lacre da caixa de medição violado” e "disco arranhado por intervenção de terceiros", o que impedia o correto registro da energia.

Mais contundente ainda é a prova fática extraída do histórico de consumo (ID 17361524). Observa-se que, durante o período da irregularidade (set/2021 a set/2024), o consumo faturado oscilava em patamares baixos, entre 70 kWh e 110 kWh.

Imediatamente após a troca do medidor e regularização da instalação em 10/09/2024, o consumo saltou para patamares de 169 kWh, 188 kWh, 168 kWh e 194 kWh nos meses subsequentes.

Esse fenômeno, conhecido como "degrau de consumo", constitui forte indício de que a energia estava sendo efetivamente consumida, mas não registrada pelo medidor adulterado. A súbita elevação e manutenção do consumo em patamar superior após a troca do equipamento, sem que a autora tenha justificado qualquer alteração na rotina da unidade ou inclusão de novos aparelhos, valida a conclusão técnica da fraude.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL – LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROCEDIMENTO ACOMPANHADO PELO CONSUMIDOR – FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA – ANÁLISE TÉCNICA E HISTÓRICO DE CONSUMO COM DEGRAU – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida foram corroborados pelo histórico de consumo e por análise técnica posterior. 2 . A inspeção foi realizada na presença do próprio autor, o que reforça a validade do TOI, assim como a observância do contraditório e da ampla defesa desde o início do procedimento. 3. O cálculo para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época, sendo que o período de recuperação foi apurado pelo histórico do consumo e demanda de potência, limitado ao prazo máximo de 36 meses, nos termos do art. 132, § 4º, do mesmo diploma . 4. Não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária, o que afasta as pretensões autoriais de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais e morais. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003519420188080049, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA – ANÁLISE TÉCNICA E HISTÓRICO DE CONSUMO COM DEGRAU – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. 1. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida foram corroborados pelo laudo de avaliação técnica e também pelo histórico de consumo, que indica claramente o degrau. 2 . Embora o consumidor não estivesse presente no momento da inspeção, não é razoável e proporcional que os técnicos permaneçam no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço. 3. O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência art . 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 4. A concessionária observou as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL para o cálculo da recuperação de receita, bem como as diretrizes do REsp 1.412 .433/RS para o corte de fornecimento de energia elétrica. 5. Assim, não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária, o que afasta as pretensões autoriais de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais e morais. 6 . Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos autorais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005703-16 .2019.8.08.0011, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Quanto ao pleito indenizatório, melhor sorte não assiste à apelante.

Reconhecida a regularidade do procedimento administrativo e a existência de consumo não faturado, a cobrança efetuada pela concessionária configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), visando à recomposição da receita e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

A mera cobrança de valores devidos, ainda que a consumidora discorde deles, não gera, por si só, dano moral
in re ipsa
. Ademais, não houve corte efetivo do fornecimento de energia, nem comprovação de exposição da consumidora a situação vexatória ou humilhante que ultrapassasse o mero dissabor.

A alegação de que utilizou recursos destinados a uma cirurgia para pagar o débito, embora sensível do ponto de vista social, não torna o ato da cobrança ilícito, tampouco transfere à concessionária a responsabilidade pela gestão financeira da usuária que usufruiu de energia sem a devida contraprestação durante longo período.

Assim, ausente o ato ilícito (conduta irregular da ré), rompe-se o nexo causal necessário à responsabilização civil.

Pelo exposto, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)